Tribunal: TJBA
Processo: 8054275-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054275-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELDI DA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS

AGRAVADO: NAIR ROSA DE OLIVEIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
GILSELANDIA BRITO DE GOIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXCLUSÃO DE BENS DO MONTE HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE E O REGIME DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de inventário dos bens deixados por Armindo Pereira da Silva, que acolheu parcialmente a impugnação às primeiras declarações para excluir do acervo dois imóveis cuja titularidade foi atribuída exclusivamente à companheira do falecido, sob o argumento de que a aquisição teria ocorrido após o fim da união estável.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir:
(i) se os imóveis de matrícula n.º 17.777 e n.º 7.434 devem ser excluídos do inventário com base em alegações de aquisição exclusiva pela companheira; e
(ii) se há elementos suficientes para aferir a existência ou o término da união estável entre a impugnante e o falecido no momento da aquisição dos bens.

III. Razões de decidir.

3. Em relação ao imóvel de matrícula n.º 17.777, foi comprovada a aquisição por meio de contrato registrado, referente à parte pertencente ao falecido, com ausência de provas de simulação do negócio, o que justifica sua exclusão do inventário.

4. Q
uanto ao imóvel de matrícula n.º 7.434, embora o registro esteja em nome exclusivo da companheira, há controvérsia relevante quanto à manutenção da união estável à época da aquisição, o que justifica a permanência do bem no inventário até que a questão seja solucionada por ação própria.

5. A produção de prova oral é necessária para dirimir controvérsia sobre a comunicabilidade do bem, sendo indevida a exclusão liminar do bem do inventário.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a manutenção, no inventário, do imóvel de matrícula n.º 7.434, até decisão em processo próprio sobre a comunicabilidade do bem. Mantida a exclusão do imóvel de matrícula n.º 17.777.

Tese de julgamento
:
“1. É admissível a exclusão de imóvel do inventário quando há comprovação inequívoca de aquisição por terceiro, com registro formal, e ausência de indícios de simulação. 2. A controvérsia sobre a existência de união estável à época da aquisição de bem impõe a sua manutenção no inventário até decisão em processo autônomo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8054275-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ELDI DA SILVA DE SOUZA e como agravada NAIR ROSA DE OLIVEIRA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento parcial ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13